Tribunal: TJPA
Processo: 0803086-89.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803086-89.2023.8.14.0028

APELANTE: BRUNO DA SILVA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (
ARTIGOS 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
).

1.
PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP
. TESE REJEITADA.
É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

NO PRESENTE CASO, TODAVIA, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE NÃO SE FUNDAMENTOU SOMENTE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. TAL PROVA APENAS CORROBOROU AS DEMAIS, TAIS COMO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DO ACUSADO, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO A APREENSÃO DA
RES FURTIVA
E DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA DESTE.

PORTANTO, DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INSTRUEM O FEITO, A AUTORIA DELITIVA DO CRIME ROUBO NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA, O QUE GERA
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.
PROVIMENTO.
NO CASO CONCRETO, CONSTATA-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO TIPO PENAL, SENDO IMPERIOSA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE PELO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE.

3.

NOVA DOSIMENTRIA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA, À 1/30 DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe parcial provimento
.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
26
de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
BRUNO DA SILVA REIS
,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime

inicial semiaberto, e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput,
do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (ID 15989430), que no dia 04 de março de 2023, por volta das 07h, na Avenida Marechal Deodoro, na cidade de Marabá, o denunciado BRUNO DA SILVA REIS, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel pertencente à vítima Elexandra Alves de Souza, bem como tentou praticar ato libidinoso e/ou conjunção carnal sem o seu consentimento.

Na ocasião, a vítima transitava a pé em via pública quando o acusado, utilizando um simulacro de arma de fogo, exigiu que ela entregasse o telefone celular, bem como as senhas do aparelho. Ocorre que a vítima, muito nervosa, lhe informou que não lembrava da senha, pelo que o denunciado, apontando a arma para sua cabeça, ordenou que ela caminhasse até a uma rampa que dava acesso ao rio Tocantins.

Ao descer a rampa, a vítima olhou para trás e percebeu que o réu estava abaixando a bermuda. Desesperada e com medo de ser estuprada, Elexandra entrou no rio e conseguiu fugir. Consequentemente, o acusado também empreendeu fuga.

Logo em seguida, os Policiais Militares foram acionados e, em posse das características repassadas pela vítima, diligenciaram e encontraram a residência do acusado. O genitor de Bruno franqueou a entrada dos agentes na residência, oportunidade em que este fora preso, ainda na posse da
res furtiva
e do simulacro utilizado na empreitada criminosa.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas práticas previstas no art. 157,
caput
e art. 213,
caput
, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Em ID 15989431, recebida a denúncia em 30/03/2023;

Em ID 15989460,
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/05/2023;

Em ID 15989461/ ID 15989462, Mídias da audiência;

Na
sentença
, ID 15989468, o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o ora apelante pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput,
do Código Penal, e absolvê-lo do crime do art. 213 do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais
(15989473)
,
a defesa requereu, preliminarmente, a inadmissibilidade das provas em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP e, subsidiariamente, a redução da pena-base pela ausência de fundamentação idônea para valoração negativa do vetor referente à culpabilidade.

Em sede de
contrarrazões,
ID 15989482, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 16462984), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

Preliminarmente
, requereu a Defesa a nulidade do feito, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do art. 226 do CPP, no procedimento de reconhecimento de pessoa, realizado na fase policial.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pela vítima, em sede policial e ratificado em Juízo. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão do acusado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como a apreensão da
res furtiva
em seu poder.

Assim, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos prestados em Juízo pela vítima e pelas testemunhas, bem como pela apreensão da
res furtiva
e do simulacro de arma de fogo no quintal da residência deste.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente.
4. As teses relacionadas à desclassificação da conduta delitiva e ausência de provas para a condenação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.404.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento.
Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) (GRIFEI).

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

Dessa forma, passo à análise do mérito recursal.

Requer a defesa, a redução da pena-base em razão da ausência de fundamentação idônea para valoração negativa do vetor referente à culpabilidade.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Com relação à
Culpabilidade,
entendo que

o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, uma vez que, o uso de simulacro de arma de fogo não constitui motivo idôneo para exasperar a pena no crime de roubo.

Acerca deste entendimento, leia-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma é circunstância que está englobada pela elementar do tipo e não extrapola a reprovabilidade já ínsita ao delito de roubo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 687887 SP 2021/0263473-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE E PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MODALIDADE FECHADA NÃO JUSTIFICADA
. 1. A referência ao fato de o delito ter sido cometido durante o trabalho das vítimas, com grave ameaça exercida com simulacro e emprego de violência, sem que houvesse menção a atos que revelassem maior gravidade da conduta, não demonstra gravidade concreta que desborde do tipo penal e autorize a exasperação da pena-base. 2. Diante da fixação da pena-base no mínimo legal e da ausência de indicação de elementos que desbordem do tipo penal, não há fundamentação subsistente que autorize a imposição de regime inicial mais gravoso. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 755193 SP 2022/0212332-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023) (GRIFEI).

No caso concreto, verifica-se
i
mperiosa a redução proporcional da pena-base pelo afastamento da valoração negativa da referida circunstância judicial.

NOVA DOSIMETRIA -

Sob o influxo devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio em pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

1ª fase
: Diante da valoração negativa das Circunstâncias do Crime, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase
: Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, de modo que reduzo a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, em observância à Súmula 231 do STJ.

3ª fase
: Inexistem causas de aumento ou diminuição, pelo que torno definitiva a pena em
4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA, 26

de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024